Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706790-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que a autora deixou de observar o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o juiz admitiu que o processo passasse por várias etapas, como emenda à inicial, citação, produção de provas, para, ao final, entender ausentes pressupostos para instauração do processo de revisão e integração dos contratos; 2) o legislador excluiu do processo de repactuação de dívidas apenas as contraídas de má-fé e as oriundas de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural; 3) o Conselho Nacional de Justiça expediu cartilha sobre o tratamento do consumidor superendividado e dispôs sobre os requisitos do plano de pagamento – os quais foram devidamente observados; 4) o Decreto 11.567/23, que alterou o Decreto 11.150/22 para estabelecer o mínimo existencial em R$ 600,00 é inconstitucional; 5) a Lei 7.239/2023 limitou os descontos consignados em folha de pagamento, somados aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, em 40% da remuneração (ID 50644171). Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que o banco: 1) seja compelido a limitar os descontos em 40% de sua renda bruta, abatidos os descontos obrigatórios; e 2) se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, a anulação da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID 50643147). Contrarrazões apresentadas (ID 50644175). Efeito suspensivo recursal deferido (ID 51156034) para determinar ao apelado que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. A apelante informa que o BRB não cumpriu a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 52256496). É o relatório. Decido. Deferida a tutela de urgência, o apelado, após intimado (ID 51745297), não providenciou a limitação das parcelas descontadas em conta corrente nos termos determinados pela decisão, para adequação à margem consignável (ID 52256497). Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 50.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Ao apelado para esclarecer o motivo do descumprimento da determinação judicial em 5 dias. Após, retornem os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator